Tribunal: TJSP
Processo: 2272340-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico – Contrato de prestação de serviços de assessoria de negócios – Contestação – Justiça gratuita.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões".

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272340-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante FÁBIO
HENRIQUE ANDRADE NUNES, são agravados JOSÉ RICARDO PEREIRA
LIMA FILHO, MARCOS ANTONIO MONTEIRO E MONTEIRO e ISRAEL
MARCOS SILVEIRA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272340-26.2020.8.26.0000 - Voto no 46.518 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2272340-26.2020.8.26.0000
Agravante: Fábio Henrique Andrade Nunes
Agravados: José Ricardo Pereira Lima Filho;
Marcos Antonio Monteiro e Monteiro;
Israel Marcos Silveira Soares
Comarca:
Lorena (1a Vara Cível - Proc. n.o 1003251-15.2020.8.26.0323)
Juiz (a):
Maria Isabella Carvalhal Esposito
VOTO No 46.518
Agravo de instrumento Ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico
Contrato de prestação de serviços de
assessoria de negócios Contestação Justiça gratuita.
Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da
parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o
juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em
“fundadas razões”.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 78 (fl. 147 dos autos principais), proferida em ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico, decorrente de contrato de
prestação de serviços de assessoria de negócios, que, entre outras
disposições, indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao
autor, ora agravante, determinando o recolhimento das custas
processuais, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção. Alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272340-26.2020.8.26.0000 - Voto no 46.518 - fss
3
que apresentou declaração de pobreza e outros documentos que
demonstram não ter condições de arcar com as custas processuais sem
prejuízo do próprio sustento e do de sua família. Negado efeito
suspensivo (fls. 81/82), não veio contraminuta porque ainda não citada a
parte contrária.
É o relatório.
Segundo o art. 99, caput, do CPC/2015, o
“pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Tratando-se de
pedido de pessoa natural, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
por ela deduzida (art. 99, § 3o, do CPC/2015), cuja cópia veio à fl. 09
destes autos do agravo (fl. 19 dos autos principais). Além disso, o direito
do autor à justiça gratuita é amparado não apenas na Lei n.o 13.105, de
16 de março de 2015 (novo Código de Processo Civil) como também na
Constituição Federal e na Constituição do Estado de São Paulo. Nada
mais senão a declaração da parte de seu estado de insuficiência de
recursos deve ser exigida; se não houver elementos que sustentem razões
para a negativa, pois o juiz só pode negar o benefício se houver “nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” (art. 99, § 2o, do CPC/2015), ao impugnante incumbe derrubar
a presunção de pobreza do réu (art. 100 do CPC/2015). Trata-se de
benefício
outorgado
pela
Constituição Federal como garantia
fundamental da pessoa humana, incontrastável por lei de hierarquia
inferior, e imediatamente aplicável (art. 5o, LXXIV e § 1o da CF).
Apesar de ponderáveis os argumentos da douta
juíza de primeiro grau, o fato de o agravante prestar informações sobre
seus rendimentos e bens (ver fls. 37/62 destes autos do agravo; fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272340-26.2020.8.26.0000 - Voto no 46.518 - fss
4
120/145 dos autos principais), e possuir algum patrimônio, não leva à
conclusão de que o “patrimônio” não condiz com a condição de pobre,
porque, a princípio, segundo as declarações prestadas à Receita Federal,
não têm nada de vulto. Portanto, não afasta a presunção de que não
possa custear o processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua
família. Lê-se em Theotonio Negrão e outros: “Estipulando 'critério objetivo
de renda familiar inferior a dez salários mínimos como índice de necessidade a
justificar a concessão de assistência judiciária gratuita”: RT 871/394 (TRF-2a
Reg., AP 2006.50.01.0-02514-3). No mesmo sentido: RMDCPC 26/120
(TRF-1a Reg., AgRg 2008.01.00.006375-5 (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016. Nota 3
ao art. 99 do CPC/2015, página 206); tenha-se em conta que, a princípio,
o fato do autor ter contratado advogado particular não faz desmerecer o
benefício (art. 99, § 4o, do CPC/2015), bem como é desnecessário o
recolhimento da TCPA pelo fato de o agravante estar pleiteando a
gratuidade processual (art. 98, § 1o, VIII, do CPC/2015). Além disso, o
fato de o autor estar discutido um contrato de assessoria de negócios
que, aliás, é o objeto da ação, não o faz desmerecer o benefício. Neste
sentido, ver os agravos de instrumento n.os 0296859-51.2010.8.26.0000
(julgado em 14.07.2010); 0022077-23.2011.8.26.0000 (julgado em
29.06.2011); 2036624-29.2014.8.26.0000 (julgado em 09.04.2014); e
2119558-44.2014.8.26.0000 (julgado em 26.08.2014), dos quais fui o
relator. No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no
julgamento do agravo de instrumento n.o 0254986-37.2011.8.26.0000,
julgado em 26 de outubro de 2011, por votação unânime, do qual fui o
relator.
Falta de recursos, caracterizadora do direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272340-26.2020.8.26.0000 - Voto no 46.518 - fss
5
justiça gratuita, não significa falta de bens valiosos, mas, sim, falta de
disponibilidade financeira, sem prejuízo de o beneficiário vir a
responder pelas despesas processuais, modificada sua situação
financeira.
O art. 5o, LXXIV, CF não exige que o
beneficiário da gratuidade de justiça seja apenas quem seja desprovido
de patrimônio: basta que o beneficiário comprove “insuficiência de
recursos”, isto é, de disponibilidade financeira para arcar com as custas e
demais despesas processuais, interpretação fortalecida pelo preceito de
que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito” (art. 5o, XXXV, da CF) e pelo princípio do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica